Tribunal: TJSP
Processo: 1006626-45.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré. Inviabilidade.
Conforme definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, "só responde por

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré. Inviabilidade.
Conforme definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, "só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula". Responsabilização do banco apelante que, in casu, está suficientemente justificada.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, por isso que arbitrado em montante razoável.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006626-45.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante N. A.
FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado EWF IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
2
Apelação n. 1006626-45.2015.8.26.0114
Voto n. 20.897
Comarca:
Campinas (5a Vara Cível)
Apelante:
N.A. Fomento Mercantil Ltda.
Apelada:
E.W.F. Importação, Exportação e Comércio Ltda.

MM. Juíza:
Renata Manzini
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido
indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela corré. Inviabilidade.
Conforme definiu o C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, “só responde por danos materiais
e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os
poderes de mandatário ou em razão de ato culposo
próprio, como no caso de apontamento depois da ciência
acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da
cártula”. Responsabilização do banco apelante que, in
casu, está suficientemente justificada.
A inclusão indevida em banco de dados de órgão de
proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re
ipsa. Quantum indenizatório mantido, por isso que
arbitrado em montante razoável.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelada E.W.F. Importação, Exportação e Comércio
Ltda. ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com pedido indenizatório em face de Eco Distribuidora e Logística
Ltda. e do Banco Safra S/A aduzindo que fora surpreendida por aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
3
protesto apontado pelo segundo corréu em relação à duplicada mercantil de
numeração 418222916 no valor de R$ 690,02 (seiscentos e noventa reais e dois
centavos). Alegando que por meio de pesquisa interna localizou nota fiscal de
mesmo valor (porém de características diversas) emitida pela primeira corré que
já havia sido quitada e que, não obstante em contado com ela tivesse sido lhe
dito que poderia desconsiderar a referida cobrança, veio o protesto a se
concretizar, pugnou pela concessão de liminar a fim de ver suspensa a
publicidade do protesto e, ao fim, pela declaração de inexistência de relação
jurídica mercantil entre as partes no tocante à duplicada protestada, bem como
pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 1/23).
Foi concedida a pretendida antecipação de tutela para
suspender os efeitos do protesto (fls. 43).
Contestando o feito, o Banco Safra S/A requereu a
denunciação à lide da ora apelante N. A. Fomento Mercantil Ltda. alegando que
teria sido contratado apenas para o fim de realizar cobranças em favor dela, que
desse modo seria a única responsável pela origem, vícios e demais questões a
respeito dos títulos (fls. 88/101).
Já a corré Eco Distribuidora e Logística Ltda. contestou
alegando que o título em questão (sacado com base na nota fiscal referida) teria
sido encaminhado à uma factoring (N.A. Fomento) que num primeiro momento
não teria o aceito, e posteriormente ao Banco Daycoval que veio a proceder
com sua cobrança, não obstante tenha sido alvo de pedido de cancelamento em
razão de posterior aceite da N.A Fomento. Alegando que o protesto indevido
pelo referido banco teria durado pouco mais de 1 (um) mês, defendeu a
inexistência de danos morais indenizáveis (fls. 116/121).
Depois de colhida réplica (fls. 141/147), a autora e o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
4
Banco Safra S/A apresentaram acordo segundo o qual concordaram as partes
em excluir do polo passivo da demanda o segundo e nele incluir a empresa N.A.
Fomento Mercantil Ltda. (fls. 165/166).
Isso feito (fls. 167), ofereceu a N.A. Fomento Mercantil a
contestação de fls. 173/184 por meio da qual também aventou preliminar de
ilegitimidade passiva ao argumento de que apenas recebeu por endosso da corré
Eco a duplicata mercantil objeto da lide (em relação à qual seria a cedente
responsável) e regularmente notificou a autora acerca dessa cessão. Da mesma
forma, no mérito defendeu não poder ser responsabilizada na qualidade de mera
terceira portadora de boa-fé do título que lhe fora cedido, não havendo que se
falar, pois, em condenação ao pagamento de danos morais.
Colhida nova réplica na qual reiterou a autora que a nota fiscal
que teria dado origem à duplicata fora quitada ao tempo e modo devidos (fls.
218/222) e produzida prova oral (fls. 253), sobreveio a sentença de fls. 294/298
que julgou procedente a demanda para sustar em definitivo o protesto
impugnado, declarar inexigível o débito a ele referente e condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, apela a corré N.A. Fomento Mercantil
pugnando pela reforma do decisum alegando não ter praticado qualquer ato ilícito
ao argumento de que “na qualidade de terceira de boa-fé, não pode ser punida por ter
praticado os atos em estrito exercício regular de direito, exceção prevista no art. 188, inciso I,
do Código Civil”. Pugna, subsidiariamente, pela minoração do quantum
indenizatório (fls. 311/319).
Contrarrazões a fls. 324/333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
5
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
A controvérsia se resolve de acordo com o que definiu o C. C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.063.474/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos
materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou
da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.”
(2a Seção, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Acórdão de 28 de
setembro de 2011, publicado no DJE de 17 de novembro de 2011,
sem grifo no original).
No caso concreto, conforme observado na sentença e não
efetivamente impugnado pelo banco apelante, “conforme se depreende da oitiva da
testemunha da ré Factoring, ele confirmou a operação de fomento havida entre as rés e afirmou
que tal operação é informada ao devedor por meio de carta simples, sem qualquer aviso de
recebimento, de modo que não há como comprovar que a notificação ao devedor foi realizada ou
não. Assim, diante da falta de notificação à autora de que possuía o título e de que o
pagamento deveria ser efetuado para ela, acabou por levar a protesto título que não mais era
devido” (fls. 297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
6
Evidente, nesses termos, a negligência da mandatária, não há
de se falar, pois, em impossibilidade de responsabilização da apelante.
Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara de Direito
Privado:
“Agravo de instrumento. Legitimidade passiva. Endosso-mandato.
Endossatário que tem legitimidade para figurar no polo passivo em
ação indenizatória pautada no protesto indevido sem a adoção de
cautelas sobre o negócio subjacente ao título. Precedentes desta C.
Câmara. Resp. n. 1.063.474/RS. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2140202-32.2019.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j. em 30/08/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Ação de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais Protesto
indevido de título quitado, cedido a empresa de fomento mercantil
Título recebido por instituição financeira por meio de endosso
mandato. Hipótese que não afasta eventual responsabilidade do
mandatário em caso de protesto indevido. Endossatário que não
tomou as providências necessárias à comprovação da existência do
crédito.
Precedente
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Responsabilidade civil solidária do banco endossatário configurada
Dano moral configurado. Indenização arbitrada no valor de R$
9.000,00 (nove mil reais) Majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) em vista das circunstâncias do caso concreto Termo inicial
da incidência de juros de mora fixado corretamente como a data da
citação Má-fé da devedora não comprovada Ausência de culpa
concorrente Responsabilidade solidária caracterizada Sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito em face do réu
Banco Bradesco por ilegitimidade passiva. Sentença de procedência
parcial em face de Opp Indústria e AthenaBanco
Sentença
reformada em parte Recurso da autora parcialmente provido para
reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e
majorar a indenização por dano moral.” (Apelação n.
1004736-44.2018.8.26.0477, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. em 23/10/2019).
E também, além daqueles destacados na origem, outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
7
órgãos deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive envolvendo a própria
empresa apelante:
“RECURSO
DA
RÉ
N.A.
FOMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
(decreto de parcial procedência resultante do não acolhimento do
montante sugerido para a indenização por danos morais)

duplicatas sem lastro indevidamente sacadas contra a apelada
declaração de inexigibilidade corretamente exarada na sentença
ausência de aceite ou de demonstração de entrega de mercadorias
apelante N.A. Fomento Mercantil que se descurou do dever de
aferir a higidez do título quando do negócio de cessão celebrado
com a sacadora inteligência da Súmula no 475 do STJ apelo
desprovido quanto a esse aspecto. (...).” (Apelação Cível n.
1000202-32.2015.8.26.0681; Relator Castro Figliolia; 12a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/06/2018).
“Declaratória de inexigibilidade de título
Duplicata
Saque
indevido de duplicata Endosso-translativo Faturizadora Dano
Moral Quantum indenizatório. 1. A empresa de "factoring" que
recebeu, por endosso-translativo, título sem aceite e não adotou a
cautela de exigir prova de sua idoneidade deve responder
solidariamente com a emitente pelos danos advindos para a
sacada. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de
dano moral, levam-se em conta determinados critérios baseados
nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a
intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Recurso provido.” (Apelação
Cível n. 0004428-09.2013.8.26.0248; Relator Itamar Gaino; 21a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/06/2017)
Destarte, nenhuma razão assiste à apelante ao defender a
inexistência de danos morais a serem indenizados, por isso que emerge dos
autos que foi responsável pela indevida inclusão do nome da apelada em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, daí resultando indiscutível dano
moral à empresa autora, que teve seu nome posto em xeque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-45.2015.8.26.0114 -Voto no 20.897
8
Na sequência, no que se refere ao quantum indenizatório, deve
ser mantido o que foi arbitrado na sentença (R$ 10.000,00), por isso que
razoável e proporcional, valendo anotar que inclusive vai ao encontro dos
valores que esta Câmara vem arbitrando em casos análogos (indevida restrição
creditícia e dano moral presumido)1.
Enfim, ante o desprovimento do apelo, em observância ao
que estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil fica majorada a
verba honorária sucumbencial devida pela apelante para o patamar de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 (a) Apelação Cível 1000663-64.2015.8.26.0176; Relatora Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Data do Julgamento: 03/12/2019.
(b) Apelação Cível 1001564-55.2016.8.26.0157; Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli; Data do Julgamento: 05/02/2018.